Tribunal: TJES
Processo: 5008887-45.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008887-45.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIO ANGELO SOARES GOMES
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5008887-45.2022.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO
: MARIO ANGELO SOARES GOMES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO ADERENTE NÃO CONFIRMADA. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS EVENTUALMENTE DESCONTADAS. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A narrativa do autor é no sentido de recebimento de ligação telefônica em participava de mutirão para redução de valores de parcelas de empréstimos, de maneira que se interessou pela oferta do empréstimo consignado nos seguintes moldes: obtenção da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a ser quitado em 48 parcelas mensais de R$ 401,00 a partir de novembro de 2021. Entretanto, esclarece na peça inicial que foram lançadas em seu benefício previdenciário 84 parcelas de R$ 782,10, o que motivou o autor a propor a demanda. O Juízo de origem acolheu em parte os pedidos formulados na peça inicial, de modo a: (i) reconhecer a nulidade do negócio objeto dos autos, declarando a inexistência do débito; (ii) condenar o banco réu a restituir as quantias descontadas indevidamente do benefício previdenciário da parte autora, além de outras porventura descontadas; (iii) condenar o banco réu a readequar o contrato de empréstimo, de modo a constar o parcelamento de 48x de R$ 389,68; (iv) condenar o banco réu no pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

(2).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(3).
As preliminares levantadas no recurso inominado, em especial a de suposta incompetência do juizado especial e de ausência de interesse processual, já foram devidamente analisadas pelo Juízo de origem, devendo ser mantidas por suas próprias razões.

(4).
No mérito, nota-se a falha da prestação de serviço, porquanto, em relação à contratação objeto dos autos, o autor nitidamente desejou algo na forma em que lhe era proposto, mas, ao final, deparou-se com objeto totalmente diverso. A manifestação de vontade do aderente, nesse sentido, não correspondeu ao produto desejado, implicando em nulidade da contratação. Vale destacar, no detalhe, importante trecho do ato sentencial a respeito do ponto (com nossos grifos): “
[...] Compulsando os autos, vejo que
a parte autora instruiu o processo com ata notarial em que consta a captura de tela da conversa entre a parte autora e o correspondente do banco réu
(id. n° 12928288). Passemos, portanto, a análise do primeiro contrato firmado entre o autor e o banco requerido. A parte autora realmente desejava formalizar o contrato no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em 48 parcelas de R$ 401,00 (quatrocentos e um reais), conforme documentação de id. N° 12928288 – pág. 4,
entretanto, quando do envio da Cédula de Crédito Bancário, o banco réu cuidou de inserir termos e valores diferentes daqueles combinados com o requerente
. Conforme documentação de id. n° 13635430, em vez de inserir os valores e prestações conforme oferta, o banco réu formalizou o contrato inserindo 84 parcelas no valor de R$ 782,10 (setecentos e oitenta e dois reais e dez centavos). No que diz respeito ao segundo contrato (id. n° 13635433 – pág. 20),
o autor acreditava se tratar de uma renegociação
(id. n° 12928288 – pág. 11), mas quando da formulação da Cédula de Crédito Bancário
o banco réu, na verdade, fez um novo contrato de mútuo com a parte autora
, inserindo 84 parcelas de R$ 560,56 (quinhentos e sessenta reais e cinquenta e seis centavos), totalizando um empréstimo de R$ 21.568,30 (vinte e um mil e quinhentos e sessenta e oito reais e trinta centavos). A proposta de renegociação feita foi de que o empréstimo seria reduzido para 48x de R$ 389,68 (trezentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos). Em que pese as alegações da parte ré de que os contratos foram formalmente estabelecidos, e tenha juntado aos autos as Cédulas de Crédito (id. n° 13635430 e id. n° 13635433), com razão a parte autora. Explico.
O consumidor foi levado a erro em dois momentos distintos
.
Primeiro
, quando da pactuação do contrato de id. n° 13635430. Comprovado que o cliente desejava realizar o empréstimo de acordo com a oferta, qual seja, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em 48 parcelas de R$ 401,00 (quatrocentos e um reais),
acabou por formalizar contrato distinto
, não desejado pela parte requerente.
Segundo
que o consumidor sequer tinha a intenção de fazer um novo contrato de empréstimo, sendo levado a erro pelo banco réu quando da contratação da segunda cédula de crédito formulado por meio do contrato de id. n° 13635433.
A parte autora acreditava se tratar de uma renegociação, quando na verdade era um novo contrato
. Restou provado que o banco réu agiu de forma diversa ao que prevê o Código de Defesa do Consumidor ao descumprir a oferta vinculada, uma vez que o Banco alterou, de forma unilateral as cláusulas previamente acordadas. Assim,
evidente a falha na prestação dos serviços da ré, nos termos do artigo 14, CDC
[...]
”.

(5).

Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual de empréstimo declarada inexistente, autoriza a restituição integral dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora, conforme bem assentado pelo ato sentencial. Aliás, tal repetição do indébito é realizada em dobro, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021)
.

(6).
Há acerto do ato guerreado, ainda, no que se refere à adequação do contrato de empréstimo. Ao contrário do que afirma a parte ré, ora recorrente, a situação não se traduz em medida de obrigação impossível e, ainda que isto ocorra, o seu cumprimento se resolve na fase adequada, cujos instrumentos e medidas processuais adequadas podem ser adotadas pelo Juízo
a quo
, a fim de sujeitar o devedor a honrá-la. O banco encontra-se vinculado à proposta realizada, devendo assim adequar o contrato de empréstimo, na forma determinada pelo Juízo de origem.

(7).
Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 5.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

(8).
Recurso inominado DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(9).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95, 2ª parte),
condena-se
a parte ré/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 20% sobre o valor de condenação.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.